Tribunal: TJMT
Processo: 1057357-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057357-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS - CPF: 343.037.308-58 (RECORRENTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0034-54 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1057357-66.2022.8.11.0001
.

Embargante(s):
VIVIANE APARECIDA COSTA DE JESUS
.

Embargada(s):
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:
13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - CORREÇÃO PASSÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 9.099/95
- PARTE RECORRENTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –
OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Viviane Aparecida Costa de Jesus
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso da reclamante e negou provimento, mantendo a sentença de improcedência do pleito inicial.

Sustenta a embargante/autora
a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne à suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, além do erro material constante no acórdão prolatado nos autos.

A embargada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso, por unanimidade, foi conhecido o recurso interposto pela reclamante e negado provimento
para manter a sentença de improcedência do pleito inicial.

Ainda, deixou de condenar o município recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

No entanto, houve
erro material

no acórdão lançado no id. 209932670, no que concerne a condenação de parte que não compõe a relação processual, eis que constou “
DEIXO DE CONDENAR O MUNICÍPIO RECORRENTE NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS POR SER ISENTO NOS TERMOS DO ART. 236, DA CNGC/MT
.”

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Ainda, houve
omissão
na decisão embargada, no que concerne à suspensão da exigibilidade da condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Conforme se vê dos autos, a parte recorrente, ora embargante, é beneficiária da justiça gratuita e, apesar de ter sido condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fica suspensa a sua exigibilidade, até que permaneça a situação de hipossuficiência
.

O artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, preleciona:

Art. 98.
A pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça
, na forma da lei.

(...)

§ 3o
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. RESULTADO DE JULGAMENTO. RECORRENTE VENCIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSA EXIGIBILIDADE, EM RAZÃO DE LITIGAR SOB PÁLIO DA AJG
. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Com efeito fora deferido o pedido de assistência judiciária gratuita à autora, ante o atendimento aos pressupostos legais. Dito isso, considerando o resultado do julgamento, em que a recorrente restou vencida, há condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão de litigar sob o pálio da AJG. Assim, impositivo o acolhimento dos aclaratórios, para manter a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, porém com a suspensão de sua exigibilidade pela AJG concedida. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Recurso Inominado, No 50016783020228210067, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 23-08-2023)

(grifei)

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
dou provimento
para
corrigir o

erro material e sanar a omissão
constantes
no acórdão lançado no id. 209932670
para, onde se lê
: “
DEIXO DE CONDENAR O MUNICÍPIO RECORRENTE NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS POR SER ISENTO NOS TERMOS DO ART. 236, DA CNGC/MT,
LEIA-SE
: “
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.
”

No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024